Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718979-39.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERTE JOSE DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou os autos para que seja realizada a análise de eventual divergência entre o acórdão de minha relatoria e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. No entanto, verifica-se que a questão já foi devidamente enfrentada no acórdão n. 1983445 que deu ensejo ao Recurso Especial, nos mesmos termos do Tema 1.150. A questão em debate nos autos foi submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.150 do STJ, ocasião em que houve a fixação das seguintes teses jurídicas: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) “grifo nosso” Por oportuno, destaque-se a fundamentação do voto por mim proferido, in verbis: “Com efeito, sobre a prescrição, o STJ firmou entendimento no sentido de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”. O termo inicial do prazo inicia-se a partir “do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”, consoante viés subjetivo da teoria da actio nata. Ressalta-se que antes da edição da Lei 13.932/2019, que alterou o art. 4o da LC 26/75, o saque do saldo do PASEP somente poderia ser realizado nas seguintes situações: (i) atingida a idade de 60 anos; (ii) aposentadoria; (iii) transferência para reserva remunerada ou reforma; e (iv) invalidez. Após a alteração realizada pela Lei 13.932/2019, o saque integral foi autorizado independe de qualquer requisito. Na inicial, o apelante aduz que sacou os valores constantes da sua conta Pasep em 07.05.2007, por ocasião da reserva remunerada, e que só teve acesso aos extratos microfilmados após a solicitação administrativa realizada em 17.05.2024. Assim, entre o saque e o ajuizamento da ação indenizatória decorreram mais de 10 anos, prazo este superior ao prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil. As causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional estão descritas entre os artigos 197 e 202 do Código Civil. Eventual insurgência da parte na via administrativa, demonstrado pelo requerimento da microfilmagem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. Em consonância com os arts. 189 e seguintes do Código Civil, e com jurisprudência pacificada sobre o tema, a decisão proferida considerou como ciência inequívoca para o início da contagem do prazo prescricional a data em que a parte teve acesso à respectiva conta e efetuou o saque dos valores, sendo descabida a pretensão de fixação do termo inicial na data do recebimento da microfilmagem, mais de 17 anos após o saque. Nesse sentido, a conclusão de que a pretensão está fulminada pela prescrição é inafastável. Confira-se posicionamento desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RESP 1.895.936/TO (TEMA 1.150). REPETITIVO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Para efeito da contagem do prazo prescricional inicial em ação que busca diferença em conta Pasep, considera-se como ciência inequívoca a data em que a parte teve acesso à conta respectiva e efetuou o saque. 2. Apelação cível conhecida e não provida. Acórdão mantido. (Acórdão 1881016, 07392681620218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “grifo nosso” APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.” 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.150/STJ) segundo a qual: “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 21/9/2023) 3. Na hipótese, a parte autora tomou ciência dos desfalques no momento do saque dos valores do PASEP (ano de 2005). Passados quase 20 (vinte) anos entre o saque originário (momento de ciência dos desfalques) e o ajuizamento da ação indenizatória, conclui-se pela prescrição da pretensão autoral. 4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.(Acórdão 1946702, 0748849-84.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) “grifo nosso” APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. JUROS. BANCO DO BRASIL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o Tema Repetitivo no 1150, “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 2. No caso, a parte recorrente teve conhecimento da alegada quantia a menor quando do momento em que buscou o saque, no caso, em 18.06.2003. Como o termo inicial para a contagem do prazo é dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto que a ação foi proposta no dia 23.03.2024, ou seja, mais de vinte anos após a realização do saque e do conhecimento dos desfalques. 3. Fulminada pela prescrição a indenização dos danos materiais, porquanto já transcorrido o prazo decenal para a pretensão de reparação do dano, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1952637, 0711091-37.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) “grifo nosso” " O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos monocráticos posteriores, tem entendido que o estabelecimento do termo inicial da prescrição na data do saque está conforme a tese definida no julgamento do Tema 1.150/STJ. Neste sentido: REsp 2207165, Ministro Gurgel de Farias, DJEN 15.05.2025; REsp 2193900, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN 14.05.2025; e REsp 2205840, Ministra Regina Helena Costa, DJEN 09.05.2025. Assim, considerando que o acórdão recorrido já está em consonância com o precedente invocado pela parte recorrente, não há que falar em juízo de retratação. Restituam-se os autos à Presidência deste egrégio TJDFT para as providências que julgar cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator